Tribunal: TCU
Processo: 005.324/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial do Desenvolvimento Social (Extinto) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função ASSISTENCIA SOCIAL, para atendimento à/ao PSB/PSE (no da TCE no sistema: 3291/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 1904/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo então Ministério da Cidadania em desfavor do Sr. José Edivan Félix, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao Município de Catingueira/PB, por meio do Fundo Nacional de Assistência Social, na modalidade fundo a fundo, no âmbito do PSB/PSE 2010; Considerando que, por meio do Acórdão 2285/2022-TCU-Plenário , este Tribunal aprovou a Resolução/TCU 344/2022, cujo texto estabelece que as pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela Administração Pública Federal; Considerando que a instrução produzida pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE (peças 69 a 71) manifestou-se pela ocorrência das prescrições principal e intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória perante o TCU, sugerindo, com fulcro nos arts. 2o, 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, o arquivamento do processo, posicionamento que contou com a anuência do Ministério Público junto ao TCU, representado pela Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva (peça 72); Considerando que, no caso concreto em exame, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição principal ocorreu em 31/10/2011, data da autenticação eletrônica do Demonstrativo Sintético de Execução Físico-Financeira (peça 4) (art. 4°, inciso II); Considerando, que, consoante o Acórdão 534/2023-TCU-Plenário (rel. Min. Benjamin Zymler), o termo inicial da contagem da prescrição intercorrente ocorreu em 27/5/2013 (peça 9), data da Nota Técnica 1748/2013 - CPCRFF/CGPC/DEFNAS, sendo o primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária; Considerando os principais eventos processuais interruptivos da prescrição apontados pela AudTCE (item 18 da instrução, peça 69, p. 3), e atentando que o intervalo havido entre o Despacho de encaminhamento, de 25/6/2014 (peça 23), e o Despacho de encaminhamento, de 23/11/2018 (peça 27), foi superior ao triênio previsto no art. 8o, caput , da Resolução/TCU 344/2022, o que caracteriza a prescrição intercorrente, e atentando que o intervalo havido entre o Termo de Aprovação Parcial das Contas (peça 19), de 9/5/2014 , e o Relatório de TCE 922/2019 (peça 30), de 29/7/2019 , foi superior ao prazo quinquenal fixado pelo art. 2o, caput , da Resolução/TCU 344/2022, o que caracteriza a prescrição principal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 2o, 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos presentes autos, ante o reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, bem como ao responsável, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 005.324/2023-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: José Edivan Félix (XXX.205.404-XX). 1.2. Entidade: Município de Catingueira/PB. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.